Tribunal: TJES
Processo: 5018685-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018685-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PIMENTA LEITE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5018685-60.2023.8.08.0035
Recorrente: MARIA DA GLORIA PIMENTA LEITE.
Recorrido: BANCO BRADESCO SA.
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, isentando-a do preparo, comprovada a impossibilidade.

Relata a parte autora que vinha sendo alvo descontos indevidos em sua conta bancária a título de “PAGTO COBRANÇA SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”, sendo que nunca celebrou qualquer negócio jurídico autorizando a referida cobrança. Diante disso propôs ação com intuito de ser declara a inexistência de débito, com a restituição em dobro da quantia descontada, e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou:
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)

INTERROMPER
os descontos mensais sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”;
b) CONDENAR
o demandado a ressarcir a autora, de forma dobrada, os valores descontados de sua conta bancária a título de “PAGTO COBRANÇA SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”, desde o início dos descontos até o cumprimento desta decisão, respeitada a prescrição quinquenal, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), até a citação, e após, exclusivamente pela SELIC; e
c) REJEITAR
a pretensão autoral relativa a indenização por danos morais.

Recurso da Parte Autora que pretende a reforma da sentença no tocante ao pedido de danos morais.

Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão a parte autora.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ela a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, tendo muito menos comprovado a autorização para promoção dos aludidos descontos, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.
In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Indiscutivelmente, tal situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de resolução do problema, mas também a frustração de ter seus rendimentos suprimidos por conduta de criminosos e desleixo da requerida. Portanto, a situação fática configura falha apta a presumir o abalo moral e impor o dever de indenizar. O dano, nesse aspecto, decorre do próprio fato.

Precisamente nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

PROCESSO Nº 0002579-45.2021.8.08.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AFRANIO AFONSO FERRARI BAIAO Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A Advogados do(a) APELADO: MICHELLY RIBEIRO LIMA - ES10266-A, ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 14/03/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREVALÊNCIA DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO C⁄C AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDOS - DANO MATERIAL E DANO MORAL - CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 -
O dano moral existe
in re ipsa
, pois decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.
2 - Considerando os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente e se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades pedagógica, punitiva, repressiva e ressarcitória da indenização. 3 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00244026020128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2015).

Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório,
é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.
Logo, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios
, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano
.

CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no que tange aos danos morais, a fim de condenar os requeridos
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com juros e correção monetária do arbitramento
. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente e não há sucumbência.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)